Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703455-83.2025.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO JOSE TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CRIME AMBIENTAL. CAUSAR POLUIÇÃO MEDIANTE EMPREGO DE FOGO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LAUDO PERICIAL. DOLO. PROVAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão e 1 ano, 5 meses e 9 dias de detenção, no regime semiaberto, e 30 dias-multa, pelos crimes do art. 54, caput, da L. 9.605/98 e art. 163, p. único, II e III, do CP – causar poluição com emprego de fogo e dano ao patrimônio público. II. Questões em discussão 2. Discute-se (i) se imprescindível laudo pericial para condenação pelos crimes de causar poluição que resulte ou possa resultar em danos à saúde humana e ao meio ambiente e dano ao patrimônio público; e (ii) se as provas são suficientes condenação. III. Razões de decidir 3. O crime de causar poluição, de natureza formal, não exige demonstração, por laudo pericial, de que houve efetivamente dano, sendo suficiente a potencialidade de provocar riscos à saúde humana e ao meio ambiente. 4. Se as provas demonstram que o réu ateou fogo em montes de lixos e resíduos orgânicos em diversas áreas públicas, provocando fumaça capaz de causar riscos à saúde e ao meio ambiente, mantém-se a condenação pelo crime do art. 54, caput, da L. 9.605/98. 5. Não havendo prova pericial do suposto dano ao patrimônio público - banco de ferro instalado em área pública -, e sem elementos que indiquem o desaparecimento dos vestígios, não se pode admitir prova testemunhal ou mesmo confissão do réu. 6. Não demonstrado dolo específico do réu de atingir bem público - ateou fogo em monte de lixo próximo ao banco de ferro -, impõe-se a absolvição quanto ao crime de dano qualificado. IV. Dispositivo 7. Apelação provida em parte Tese de julgamento: Apropriar-se de proventos de pessoa idosa sem consentimento, caracterizando desvio de finalidade, configura o crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso, sendo relevante a palavra da vítima como elemento de prova em crimes contra o patrimônio, quando corroborada por outras evidências. A parte recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Argumenta que não restou demonstrado o dolo necessário na conduta para a caracterização do crime de causar poluição. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso II, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: (...) o crime tem natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de causar danos à saúde humana, não se exigindo resultado naturalístico - crime de perigo abstrato - e, em consequência, a realização de perícia (...) No caso, os depoimentos dos policiais e as imagens do réu ateando fogo em montes de lixo em diversas áreas públicas no Varjão, provocando fumaça com risco de causar danos à saúde humana e ao meio ambiente, somados à confissão dele em juízo – de que ateou fogo no lixo utilizando-se de papel -, são provas suficientes para condenação pelo crime de causar poluição” (ID 75646215) Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME AMBIENTAL. NATUREZA DO CRIME DE POLUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). O entendimento pacífico das turmas integrantes da 3a Seção do STJ é no sentido de que o crime de poluição ambiental possui natureza formal e de perigo abstrato, não exigindo a realização de perícia para sua configuração. 6. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dominante, que considera suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração do delito. (...) O reexame de fatos e provas é vedado na via eleita, conforme a Súmula 7 do STJ, não sendo possível rever a prescindibilidade da produção probatória e a adequação do comando condenatório. (...) Tese de julgamento: "1. O crime de poluição ambiental previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza formal e de perigo abstrato, não exigindo prova pericial para sua configuração. 2. A potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para a configuração do delito de poluição ambiental". (...) (AgRg no AREsp n. 2.410.409/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024) (g.n.). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 2985372, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, DJEN 9/9/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029